Tribunal: STF
Processo: Rcl 52823
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral contra decisão nos autos da ACP nº 5058886- 69.2021.4.04.7000, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia da decisão cautelar proferida na ADPF nº 828.



    A parte reclamante afirma que a Ação Reivindicatória nº 5046183-19.2015.4.04.7000 transitou em julgado em favor do INSS, encontrando-se em fase de “cumprimento de sentença” perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba, o qual tem expedido “mandados de despejos contra os moradores da Vila Domitila” sem que eles tenham participado da relação processual.



    Aduz que ingressou com a ACP nº 5058886- 69.2021.4.04.7000, na qual defende “[a] inexistência dos efeitos erga omnes da sentença proferida [na Ação Reivindicatória nº] 1207-70 (atualmente 5046183-19.2015.4.04.7000), em que foram partes APENAS o Sr. Abdon Soares e o IAPAS (atual INSS)”, bem como pleiteia a “anulação de toda a cadeia dominial do inss visto que a mesma decorre de atos fraudulentos imprescritíveis e documentos nulos de pleno direito”.



    A Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral informa que a ACP nº 5058886- 69.2021.4.04.7000 tramita perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba - após o Juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba declinar da prevenção suscitada -, o qual indeferiu o pedido liminar de “suspensão do trâmite de TODAS as ações perante a 2ª Vara Federal de Curitiba e [...] dos despejos dos moradores”.



    Sustenta que o indeferimento do pedido liminar foi mantido pelo TRF 4, nos autos do AI nº 50056043320224040000, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória constitucional por descumprimento da eficácia da decisão cautelar proferida na ADPF nº 828.



    A reclamante defende que não deve prevalecer o entendimento do TRF 4 - no sentido de que ‘(c) a decisão é provisória, não se está em face de cognição exauriente, sendo a decisão, eventualmente, reversível;” -, uma vez que “o ato ‘reversível’ é a desocupação de imóvel cujo descumprimento acarretaria multa aos já fragilizados moradores”.



    No ponto, alega que, nos autos da ACP nº 5058886- 69.2021.4.04.7000, há prova de que “moradora e associada da reclamante FORA NOTIFICADA PARA SAIR VOLUNTARIAMENTE DE SEU IMÓVEL ATÉ O DIA 23.3.2022, OU SERIA REMOVIDA À FORÇA”, sendo esse “um exemplo de vários outros moradores que foram ou estão na eminência (sic) de serem despejados”.



    A Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral requer que seja deferido o pedido liminar para 



    “cassar tanto a decisão impugnada proferida pelo EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL LUÍS D’AZEVEDO AURVALLE, da Quarta Turma do TRF4, quanto a decisão denegatória proferida pelo JUIZ FEDERAL FRIEDMANN ANDERSON WENDPAP, da 1ª Vara Federal de Curitiba e expedições de mandados de despejo exarados pela JUÍZA FEDERAL GISELE LEMKE, da 2ª Vara Federal de Curitiba”.



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para 



    “que seja caçada tanto a decisão exorbitante, com prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à decisão do relator na ADPF 828, com imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 992 e 993 do CPC, quanto às decisões dos demais reclamados, determinando imediatamente a sustação dos mandados de despejos”.



    A parte requerente postula, ainda, o acesso ao benefício da Justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    A Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral alega descumprimento de decisão cautelar nos autos da ADPF nº 828, na qual o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e da proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    O Ministro Roberto Barroso, em razão da proximidade do fim dos efeitos da primeira liminar concedida na ADPF e levando em consideração a edição da Lei nº 14.216/2021, em decisão publicada no dia 3/12/21, deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(i) Determin[ar] a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. 



    (ii) Fa[zer] apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; 



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conced[er] parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.” (DJe de 10/2/22).



    Em decisão subsequente publicada no dia 31/3/22, o Ministro Roberto Barroso, deferiu “parcialmente o pedido, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”.



    A reclamação é ajuizada pela Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral tendo como objeto decisão proferida nos autos da ACP nº 5058886-69.2021.4.04.7000 e do AI nº 50056043320224040000 (acessório à ACP), estando a legitimidade ativa ad causam fundada na alegação de ser a associação a autora da referida ação civil pública.



    Compulsados os documentos apresentados juntamente com a petição inicial, transcrevo a decisão, de natureza provisória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba na ACP nº 5058886-69.2021.4.04.7000, na parte de interesse:



    “[...]



    A alegação da petição inicial é no sentido de que a nulidade decorre da formação do polo passivo das ações reivindicatórias ajuizadas pelo INSS, na medida em que deveria ter sido formado por todos os moradores que seria[m] afetados pelas decisões, que haveria litisconsórcio passivo unitário necessário.



    Todavia, a própria formação do polo ativ[o] da presente ação infirma ou retira credibilidade da tese inicial. Pelos documentos anexados no evento 27 tem-se que a legitimação da associação se dá por autorização individual de alguns dos seus associados, ou seja, aparentemente o resultado o laudo pericial (1.8) elaborado a pedido da associação (27.3) e a conveniência do ajuizamento desta ACP não foram levados para debate e esclarecimentos em assembleia da associação.



    É possível presumir que nem todos os moradores afetados sejam associados da autora, e como a autorização para ajuizar a presente ação coletiva não foi feita pela coletividade da associação, concluí-se que não estão representados no polo ativo todos os afetados.



    [...]



    Ora, se o fundamento central da querela nullitatis insanabilis é o litisconsórcio passivo unitário, não seria coerente que para esta ação o polo ativo igualmente fosse formado por todos os moradores afetados (polo ativo unitário)?



    Ainda, sobre a necessidade reunião dos processos e julgamento uniforme das diversas ações individuais cito o capítulo da sentença proferida nos autos 5016901-33.2015.404.7000 (evento 60, SENT1):



    Quanto à distribuição por dependência, verifica-se, inicialmente, que o artigo 55, caput, e § 3º, do Código de Processo Civil dispõem:



    Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) 



    § 3º - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias casos decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.



    As ações reivindicatórias relativas à área da "Vila Domitila" são todas conexas entre si, visto que possuem todas a mesma causa de pedir remota, a saber, o alegado direito de propriedade do INSS sobre a área.



    A rigor, deveria ser ajuizada uma única ação para a retomada da área, o que, no entanto, mostra-se inviável em termos práticos, dada a enorme quantidade de réus.



    Desse modo, o INSS tem optado por desmembrar as ações, ajuizando uma ação para cada lote ocupado, de forma a facilitar a regular tramitação do processo.



    Isso, contudo, não tem o condão de fazer perder-se de vista o fato de que todas as ações dizem respeito a uma mesma área, razão pela qual não seria possível, p. ex., fazer um laudo para cada ação, já que, sendo uma só a área, ou ela se localiza aonde indicado pela planta arquivada junto ao município de Curitiba ou não se localiza naquele lugar.



    Não é possível que se chegue a conclusão diversa, dependendo da perícia a ser efetuada em cada caso concreto ou do juízo onde tramita a ação, pois, como dito, a área é uma só.



    Por essa razão entendeu-se necessário, há muitos anos e considerando as inúmeras ações que já tramitaram ou tramitam sobre a área, inclusive para serem evitadas decisões contraditórias (conflitantes) relativas à mesma área, reunir todas as ações relativas à área conhecida por "Vila Domitila" (ou Gleba Juvevê) num mesmo Juízo, o que seu deu neste juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba, em virtude de haver aqui tramitado a primeira ação relativa a referida gleba.



    Assim, verifica-se que a opção pela manutenção das ações reivindicatórias individuais foi feita para dar praticidade ao andamento dos processos, viabilizando a citação dos moradores e a análise dos pedidos de indenização pelas benfeitorias. Entretanto, ao menos em Primeiro Grau, não foi desconsiderado que as demandas reivindicatórias tinham a mesma discussão de fundo e que deveria ser dado tratamento uniforme a todos os moradores.



    No mais, quanto ao pedido de declaração de nulidade da Transcrição 16.363 do 6º CRI, conforme a sentença do processo 5056552-09.2014.4.04.7000/PR, evento 65, SENT1 — citada pelo MPF (37.1) — há um problema de prescrição no pedido de nulidade:



    Contudo, toda essa discussão parece irrelevante, uma vez que a decisão transitada em julgado nos autos n. 1.207/70 excluiu a possibilidade de discussão do título do INSS, mantendo íntegro o registro da 6ª Circunscrição, o qual atesta a propriedade do INSS sobre a área da planta Vila Domitila.



    Portanto, qualquer discussão relativa à delimitação física da área deve partir dessa matrícula, não podendo retroagir ao século XIX, eis que prescrita a discussão a esse respeito.



    Com efeito, o sr. perito não poderia ter partido de traçado de rio datado de 1935 para invalidar planta aprovada pela Prefeitura Municipal desde 1927, ratificada em 1959 e em 1976.



    Veja-se que quando a sentença passada em julgado nos autos da ação reivindicatória n. 1.202/70 declarou estar prescrita a discussão acerca da legitimidade da matrícula n. 16.636 da 6ª Circunscrição Imobiliária (em que consta como proprietário do imóvel o INSS), por óbvio passou a estar igualmente prescrita qualquer discussão sobre a localização de referido imóvel, visto como havia já na época planta a ele vinculada.



    Vale dizer, ao se decidir no sentido de que a matrícula do INSS era válida, não podendo mais ser questionada em razão do decurso de tempo superior a 20 anos, evidentemente tal decisão abrangeu a matrícula em sua totalidade, o que incluía a averbação de 16/11/59 (referida na p. 04 - documento ESCRITURA5 - evento 1 - junto à AV 4128 - Lº III), relativa à planta Vila Domitila.



    Em outras palavras, quando do ajuizamento da ação em que elaborado o laudo do perito Renor (autos n. 89.2906-1) já haviam transcorrido mais de 20 anos da data da 1ª averbação da planta Vila Domitila junto à matrícula do imóvel (averbação ocorrida em 16/11/59).



    Destarte, o sr. perito não poderia ter elaborado laudo desconsiderando a planta oficial, aprovada pela Prefeitura Municipal e averbada junto à matrícula do imóvel há mais de 20 anos.



    Destarte, entendo que não restou demonstrado o perigo de dano no decorrer do processo, considerando o tempo já passado em que a matéria é discutida, tampouco há coerência na petição inicial para demonstrar a probabilidade do direito.



    3. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.



    [...]” (eDoc. 9)



    O Relator do AI nº 50056043320224040000 (acessório à ACP), em trâmite no TRF 4, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, reafirmando os fundamentos da decisão provisória acima transcritos.



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tem-se que não há aderência estrita entre o que foi objeto das decisões na ACP nº 5058886-69.2021.4.04.7000 e no AI nº 50056043320224040000 - probabilidade do direito suscitado na ACP com fundamento na tese de litisconsórcio passivo unitário - e a decisão paradigma do STF, de relatoria do Min. Roberto Barroso, nos autos da ADPF nº 828.



    Outrossim, ressalto informação que consta da decisão que indeferiu o pedido liminar no AI nº 50056043320224040000:



    “[...]



    (d) a questão tratada já foi objeto de dezenas de outras ações, inclusive em sede rescisória, havendo títulos judiciais transitados em julgado em 2017, de ações que tramitam desde 2011, tendo se iniciado os cumprimentos de sentença em 2018, sendo de todo recomendável a manutenção da decisão atacada, dadas as inúmeras decisões já emanadas daquele Juízo Federal, até que eventual contexto probatório e consequente cognição exauriente altere substancialmente o quanto se chegou na questão da Vila Domitila.



    Assim, neste momento processual, tenho que deve ser prestigiada a decisão atacada.” (eDoc. 10 - grifo nosso)



    Não obstante conste, na peça vestibular da presente ação, a afirmação de que, na área controvertida, “vivem e viviam cerca de 250 famílias que estão sendo injustamente desalojadas” - incutindo a ideia de que a atuação da Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral com paradigma da ADPF nº 828 dá-se no contexto de remoção forçada de natureza coletiva -, o que se extrai dos documentos juntados aos autos é que a reintegração forçada na Vila Domitila recai sobre áreas específicas, tendo o Juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba indeferido pedidos individuais de suspensão dos efeitos de mandado de reintegração de posse expedido em favor do INSS:



    “[...] 



    Ademais, a determinação constante da decisão monocrática proferida na ADPF nº 828 que deferiu parcialmente medida cautelar para ‘suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)’ não se aplica ao presente caso, uma vez que, em momento anterior à pandemia, já houve a desocupação de grande parte dos lotes imobiliários situados na área conhecida como Vila Domitila, não se podendo considerar que o caso se trata de reintegração de posse de natureza coletiva, mas sim de desocupação pontual com fundamentação em título judicial transitado em julgado tendo como objeto apenas o imóvel consistente nas casas 3,4,5,6 - Rua Eça de Queiroz - e 7 - Rua dos Funcionários - do croqui constante da fl. 1.101, repetido na petição da fl. 1.373 - e fotos de fls. 716,717 e 719, da Quadra "A" da Vila Domitila.” (eDoc. 11, pp. 33 e 64/65 - grifo nosso)



     Também sob essa perspectiva - reintegração de posse considerada a subsistência de ocupações individuais em área pacificada -, entendo que não há aderência estrita com a decisão cautelar na ADPF nº 828. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    O ajuizamento da reclamação pela Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral, com paradigma na ADPF nº 828, configura o uso do instituto como sucedâneo de recurso na ACP nº 5058886-69.2021.4.04.7000 (e no processo que lhe é acessório - AI nº 50056043320224040000) - se furtando ao debate quanto à ausência de verossimilhança na tese de litisconsórcio passivo unitário ou à existência de decisões transitadas em julgado - ou de instrumento processual próprio para, eventualmente, atuar na representação dos interesses individuais das partes atingidas por decisão de reintegração de posse em cumprimento de sentença nos autos da Ação Reivindicatória nº 5046183-19.2015.4.04.7000, fim ao qual não se presta a ação constitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente